Tribunal: TJSP
Processo: 1006456-44.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE SOFÁ. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECONVENÇÃO. PRAZO PARA SANAR VÍCIO EXCEDIDO. APLICAÇÃO DO ART. 18, § 1o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO MÓVEL ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório não ampara a alegação, formulada pela autora, da ocorrência de impossibilidade

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE SOFÁ. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECONVENÇÃO. PRAZO PARA SANAR VÍCIO EXCEDIDO. APLICAÇÃO DO ART. 18, § 1o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO MÓVEL ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório não ampara a alegação, formulada pela autora, da ocorrência de impossibilidade de comunicação com o réu; de igual modo, não há base para afirmar que os reparos nos bens foram realizados dentro do prazo de trinta dias, previsto na legislação consumerista, o que autoriza a recusa do consumidor a receber de volta os bens adquiridos, após conserto. Contatos e comunicações entre as partes não são hábeis a gerar interrupção do prazo. 2. Não existe prova, ademais, para acolher a alegação de que o réu teria agido com má-fé. 3. Prevalecendo integralmente a solução adotada pela sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade da apelante a 12% sobre o valor atualizado da condenação.